Tribunal: TJSP
Processo: 1012776-58.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012776-58.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, são apelados WILSON
FORQUETO e EMMANUEL CARLOS ALESSIO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012776-58.2015.8.26.0529 -Voto no 32362
2
Voto no 32362
Comarca:
Santana de Parnaíba
Apelante:
Município de Pirapora do Bom Jesus (exequente)
Apelados:
Wilson Forqueto e outro (executados)
Juiz sentenciante: Fábio Martins Marsiglio
Ementa: Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito em
razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Executado
falecido antes do ajuizamento da demanda. Impossibilidade de
substituição da CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos
termos do art.85, §11o do CPC.
Trata-se de apelação interposta contra sentença extintiva,
sem resolução de mérito, proferida nos autos da execução fiscal
ajuizada pelo Município de Pirapora do Bom Jesus em face de
Wilson Forqueto e outro (fls. 29/31), em razão da ilegitimidade
passiva deste.
Sustenta o apelante, em síntese, que apenas após a
propositura da ação descobriu-se ser o executado falecido, razão pela
qual pleiteou o redirecionamento da execução fiscal ao espólio, o que
foi indeferido, nos termos da Súmula 392 do STJ; o espólio é
responsável pelas dívidas deixadas pelo falecido; há sub-rogação
automática da dívida do imóvel na pessoa do espólio; houve
descumprimento de obrigação acessória (fls. 37/41).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012776-58.2015.8.26.0529 -Voto no 32362
3
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de IPTU
referente aos exercícios de 2010 a 2014, acão ajuizada em agosto de
2015 em face de Wilson Forqueto e outro, no valor de R$ 1.081,83
(fls. 01/04).
Depreende-se dos autos que o exequente ingressou com
o executivo fiscal em face pessoas cujos falecimentos se deram antes
do ajuizamento do referido processo, qual seja, em 2003 e 2014
(certidões de óbito juntadas a fls.26 e 28).
Nesta esteira, o juiz reconheceu a ilegitimidade passiva
dos executados, em razão do falecimento destes ter se dado muito
antes do ajuizamento da ação de execução fiscal.
Desse modo, tendo em vista que os falecimentos
antecederam ao ajuizamento da execução fiscal, deveria constar no
polo passivo o Espólio dos executados. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento
de determinadas condições, quais sejam: a) possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012776-58.2015.8.26.0529 -Voto no 32362
4
jurídica do pedido; b) interesse de agir; c) a legitimidade das
partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito
da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva
deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma,
não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida
Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção
do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267,
VI, do Código de Processo Civil.
(...)
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp. no
1.056.606-RJ, STJ, segunda Turma, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJ 27.04.2010).
Assim, não obstante o art. 2o, §8o da LEF facultar à
Fazenda Pública a substituição da CDA que embasa a execução
fiscal, esta é vedada para afastar vício de ilegitimidade passiva, nos
termos da Súmula 392 do E. STJ, in verbis: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a modificação do sujeito passivo da execução”.
Aliás, também não há que se falar em infringência ao art.
131, III do CTN. “Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na
forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o
devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte
ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos,
onde a morte precedeu a execução” (STJ, REsp 1222561/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 26.04.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012776-58.2015.8.26.0529 -Voto no 32362
5
Ademais, a ausência de atualização cadastral não tem o
condão de viabilizar o redirecionamento da execução fiscal em face
do espólio, pois tal fato configura mero descumprimento de obrigação
acessória sem qualquer efeito para alterar a legitimidade passiva.
No mais, impossível a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas pela gravidade do vício.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu, sendo
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o cabimento de
embargos declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no artigo
1.022, sob pena de eventual aplicação das multas processuais
previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026, ambos dispositivos do Código
de Processo Civil. Assinale-se que esta medida está em consonância
com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora